Tribunal: TJDFT
Processo: 0749346-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749346-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMILA TELES MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 211279312 do processo n. 0732827-48.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Camila Teles Machado Pereira, definiu a multa cominatória devida em razão do descumprimento da tutela de urgência na fase de conhecimento em R$60.000,00 (sessenta mil reais). Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 212969089), o Juízo de origem os acolheu parcialmente para reduzir as astreintes ao valor de R$56.682,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos e oitenta e dois reais – ID 215581305). Em suas razões recursais (ID 66382004), sustenta a agravante o cumprimento da medida liminar em tempo e modo adequados, sendo inexigível qualquer espécie de multa cominatória. Subsidiariamente, caso reconhecido o descumprimento, defende ter ocorrido por apenas 3 (três) dias, e não 11 (onze), haja vista ter sido intimada pessoalmente da decisão em 11/8/2023 e ter autorizado o fornecimento do medicamento à autora em 14/8/2023. Insurge-se, ainda, contra o exíguo prazo de 24h (vinte quatro horas) para o cumprimento do pronunciamento. Ainda com fulcro no princípio da eventualidade, impugna o valor diário estabelecido a título de astreintes, à luz dos arts. 412 e 413 do CC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento atacado, afastando a multa cominatória ou, subsidiariamente reduzindo o seu valor. Preparo recolhido (ID 66385661). Em razão da prevenção verificada (ID 66420158), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se dos autos de origem que, no curso da fase de conhecimento, foi proferida decisão, a qual deferiu “o pedido de antecipação da tutela para determinar a ré que forneça, em até 24 horas, a medicação Lynparza/Olaparibe, 150mg, 4x ao dia, enquanto houver prescrição médica, até o final do tratamento, nos termos da receita médica de ID no 167974532” (ID 168295884), sendo a tutela confirmada por sentença, que fixou a multa diária em R$5.000,00 (ID 173372470). O decisum liminar em análise foi emitido em 10/8/2023, com prazo de cumprimento de 24h (vinte e quatro horas). Segundo certidão acostada no ID 168353152, a parte ré foi intimada no mesmo dia às 18h17min. Assim, possuía até o dia 11/8/2023 às 18h17min para dar cumprimento ao pronunciamento. Consoante documentos contidos nos autos, a operadora de plano de saúde emitiu guia autorizando o fornecimento do medicamento apenas em 14/8/2023 (ID 169521267), já de forma intempestiva. Ademais, há indicativo de que a nota fiscal do fármaco foi expedida em 22/8/2023 (ID 209990646), data em que o medicamento foi disponibilizado à paciente (ID 199381506, p. 4), isto é, com 11 (onze) dias de atraso. Assim, nesta análise inicial, não se observa a probabilidade do direito da executada/agravante, no tocante à alegação de cumprimento da decisão de origem adequadamente no prazo lhe concedido. Ademais, é certo que a análise do montante exato da dívida exige maior aprofundamento do mérito do recurso, circunstância incompatível com a presente pretensão liminar em análise. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora